Tribunal: STF
Processo: HC 265550
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.885.690/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 14h00m, na Rua Marechal Deodoro da Fonógrafo, n. 882, Centro, nesta cidade, na empresa “Roma Comércio e Representações Agrícola Ltda”, TIAGO GONÇALVES COSTA, vulgo “Alemão”, qualificado a fls. 20, ALEXANDRE AVEZU PINHEIRO DA SILVA, qualificado a fls. 21, com identidade de propósitos e previamente ajustados com pelo menos mais dois agentes não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Sandro Mauro Brefere e Matheus Achilles Pachoim, subtraíram para proveito comum R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em espécie e um celular Samsung A13. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR. ROUBO MAJORADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “as decisões impugnadas não enfrentaram as questões suscitadas pela defesa, posição que perdurou mesmo após a oposição de diversos recursos, negando a efetiva prestação jurisdicional ao paciente [...], em violação frontal ao artigo 93, IX da Carta Política”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “de modo a determinar a anulação do decisum para que outro seja prolatado em seu lugar, dessa vez com o enfrentamento da integralidade das questões ventiladas”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 



    [...]



    A instância a quo, após ampla análise do conteúdo probatório, inclusive produzida em juízo, decidiu pela comprovação da autoria e  materialidade do crime do art. 157, § 2º, II e § 2º- A, I, do Código Penal.  



    A pretensão de anulação da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de falta de insuficiência probatória,  esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).



    [...]



    Não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado — que consignou a incidência da Súmula 7/STJ —, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente